Tribunal: TJMT
Processo: 1017737-92.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017737-92.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDER MIGUEL NUNES ROSA - CPF: 010.150.651-12 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FLAVIO RIBEIRO DE MELO - CPF: 639.129.372-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM QUEDA DE MURO SOBRE A VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar
que o autor foi atingido por um muro derrubado por um caminhão, decorrente de acidente de trânsito, que lhe causou os ferimentos descritos no laudo pericial,

sendo devida a indenização do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos, manejada por Eder Miguel Nunes Rosa, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já deduzido do valor pago administrativamente de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de juros e correção monetária pelo pagamento administrativo em atraso e custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Inconformada, insurge-se a seguradora pugnado pela reforma da sentença diante da ausência de cobertura, uma vez que o fortuito noticiado não é abrangido pelo Seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74. Sustenta que o acidente decorreu de queda de um objeto sobre a vítima, mais precisamente a queda de um muro, sendo que o fato de um veículo ter feito parte do cenário envolvido no dano experimentado, não gera, automaticamente, direito ao seguro obrigatório.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 149415716)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Eder Miguel Nunes Rosa
manejou
ação de cobrança de diferença do seguro DPVAT com pedido de exibição de documentos,
com base na Lei n. 6.194/74, contra a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 28 de dezembro de 2019.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento da diferença da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já deduzido do valor pago administrativamente de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Ainda, condenou a seguradora ao pagamento de juros e correção monetária pelo pagamento administrativo em atraso e custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. (
id. 149415710).

Irresignada, insurge-se a seguradora alegando que o fortuito noticiado não é abrangido pelo Seguro DPVAT, instituído pela Lei 6.194/74.

Afirma que o acidente decorreu de queda de um objeto sobre a vítima, mais precisamente a queda de um muro, sendo que o fato de um veículo fazer parte do cenário envolvido no dano experimentado, não gera, automaticamente, direito ao seguro obrigatório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a essa Câmara, não sendo de difícil elucidação.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou a Declaração de Atendimento de Ocorrência n. 003/S. Op/4º BBM/2020, elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que comprova o atendimento médico de emergência no dia 28 de dezembro de 2019, veja:

“Certifico para os devidos fins e direito legal que esta certidão possa gerar que a guarnição se deslocou até o endereço citado para atender uma ocorrência onde a
vítima foi ferida por queda de objeto. A mesma estava próxima a um muro que veio a cair devido a colisão de um caminhão, o muro caiu sobre a perna da vítima

causando uma fratura fechada no fêmur próximo ao joelho
. Foi avaliada, imobilizada e transportada ao Hospital Regional.”
(id. 149415668 – destaquei)

Deste modo, não merece prosperar a alegação da seguradora apelante, tendo em vista que o acidente que deu origem às lesões suportadas pelo apelado, foi causado por veículo automotor.

Isso porque, restou comprovado nos autos que o autor foi atingido por um muro derrubado por um caminhão, decorrente de acidente de trânsito, que lhe causou os ferimentos descritos nos documentos médicos colacionados no id. 149415669.

Ademais, o laudo pericial realizado pelo médico perito judicial, Dr. Flávio Ribeiro de Mello, concluiu pela existência de nexo causal entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor, resultando em invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de média repercussão, avaliada em 35% de comprometimento funcional (id. 149415693).

Assim, comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, nos termos da perícia médica realizada nos autos, é devida a indenização do seguro obrigatório.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

A jurisprudência já se manifestou em casos semelhantes, veja-se:

“
AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - DESABAMENTO DE MURO CAUSADO POR CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
- VIA PÚBLICA – PROPRIEDADE PARTICULAR - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MATINDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, restou comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, não sendo o veículo mera concausa passiva, e sim o causador direto do evento danoso. 2. “Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio (...)” (REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).”
(RAC n. 0026545-50.2013.8.11.0041, 1ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 10.10.2017 – destaquei).

“
AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DESABAMENTO DE MURO CAUSADO POR CAMINHÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL. I. Nos termos do art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Dessa forma, aplicam-se ao caso as disposições constantes do CPC/1973, em vigor quando da prolação da sentença e da interposição dos presentes recursos.
II. O seguro DPVAT foi criado pela Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres. No caso concreto, restou comprovado que a invalidez permanente decorreu de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, razão pela qual é devida a indenização do seguro obrigatório, cujo montante arbitrado não foi expressamente impugnado pela ré no recurso de apelação. Conforme boletim de ocorrência, a autora estava caminhando na calçada quando foi atingida por muro derrubado por um caminhão. A própria autoridade policial enquadrou o fato como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
. III. De outro lado, o valor indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde a data do adimplemento parcial. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.
” (TJRS, RAC nº 70068675248, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 31.08.2016 - destaquei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Por fim, cumpre ressaltar que a própria seguradora já havia reconhecido o direito ao recebimento do seguro obrigatório decorrente do acidente noticiado nestes autos (id. 149415670), efetuando o pagamento em valor inferior ao devido, o que motivou a propositura desta demanda visando o recebimento da eventual diferença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023